Tribunal: TCU
Processo: 017.842/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7959/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.842/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cassia Nascimento Severino (XXX.386.636-XX); Elizabeth Nascimento Severino (XXX.622.100-XX); Geralda Moreira de Jesus (XXX.823.906-XX); Glaucia Herminia Flores de Queiroz (XXX.482.686-XX); Jeane Figueiredo de Oliveira (XXX.854.346-XX); Josiane Carvalho de Castro (XXX.062.977-XX); Renata Andrea dos Santos (XXX.691.806-XX); Shirley Cristina Flores (XXX.627.696-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.